Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746885-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA DE SOUZA LIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à impetrante dos embargos de declaração de ID 56541111. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator